Tribunal: CARF
Processo: 13804.723249/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.723249/2012-25
ACÓRDÃO
2001-007.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOVANA CECCHETTO CUNTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-061.319 - da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 26 e segs.).
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, quando foi
apurado crédito tributário no valor R$ 7.459,23, atualizado até 10/2012.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723249/2012-25
2
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 13.000,00, referentes aos
seguintes prestadores de serviços, por falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas:
-Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, no valor de R$
2.000,00, pela diferença entre o valor declarado (R$ 4.247,88) e o efetivamente
comprovado (R$ 2.247,88);
-Rogério Barozzi, no valor de R$ 11.000,00.
De acordo com a descrição dos fatos, a contribuinte foi regularmente intimada a
comprovar a efetiva prestação dos serviços, bem como comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, por meio de cheques nominativos
compensados, ordem bancária, transferência bancária, depósito bancário ou
mesmo extrato bancário onde constem os saques dos numerários em valores e
datas coincidentes com os dados constantes dos recibos apresentados.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fl. 2, questionando apenas as despesas do
profissional Rogério Barozzi (R$ 11.000,00), para as quais diz que está
apresentando os recibos e declaração com firma reconhecida pelo beneficiário
dos rendimentos, sendo esses, portanto, documentos hábeis à comprovação de
que as despesas foram pagas em espécie.
Apresentou simulação de declaração retificadora, onde reconhece que a despesa
paga à Unimed foi de apenas R$ 2.247,88, valor idêntico ao considerado pela
fiscalização. Nessa retificadora apurou imposto devido de R$ 668,42 e fez o
recolhimento correspondente, conforme DARF (fl. 15).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
De início, destaque-se que a impugnação é parcial, porquanto a contribuinte
concordou com parte das despesas médicas glosadas (R$ 2.000,00). Considera-se,
portanto, matéria não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário apurado.
Consta pagamento para a parte não impugnada do crédito tributário, conforme
DARF (fl. 15).
O litígio restringe-se à glosa relativa ao profissional Rogério Barozzi (R$
11.000,00), pela falta de comprovação do efetivo pagamento.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723249/2012-25
3
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim
dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante
documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das
despesas, limitando-se, portanto, a pagamentos especificados e comprovados, a
juízo da autoridade lançadora.
Tratando-se das deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art. 11, § 3o
do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto,
existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode
esse solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelo profissional.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723249/2012-25
4
Importa destacar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas
declaradas existiram, mas sim o contribuinte, tendo em vista que a inclusão de
tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o
impugnante, já que essas deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Assim, compete ao beneficiário das deduções provar, com documentação hábil e
idônea, que realmente efetuou o pagamento das despesas questionadas.
É oportuno citar ainda as disposições do art. 333 do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e ele não a faz, porque não pode ou não quer, deve assumir as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Por ocasião do procedimento fiscal, a contribuinte foi regulamente intimada a
comprovar o efetivo pagamento, por meio de cheques compensados, TED, DOC,
etc, mas não logrou êxito.
Na defesa, foram anexados Recibos e Declaração do profissional (fls.9/13), com o
fim de comprovar os serviços prestados e os respectivos pagamentos. Entretanto,
como já esclarecido, quando as glosas são fundamentadas na falta de
comprovação do efetivo pagamento, como é o caso em questão, simples recibos
ou declarações emitidas pelos profissionais, não são suficientes para comprovar o
efetivo desembolso dos valores declarados como pagos. Os documentos
acostados à impugnação nada trazem de novo para comprovar os efetivos
pagamentos das despesas médicas em questão.
A exigência de comprovação do efetivo pagamento encontra guarida no art. 73 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), que determina que se
forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
A prova irrefutável da efetividade dos pagamentos seria possível mediante a
apresentação de cópias de cheques nominativos compensados ou extratos
bancários, ordens de pagamentos, transferências e extratos bancários que
registrem tais operações. Nos casos de pagamentos em espécie, cópias dos
extratos bancários com indicação dos saques realizados coincidentes em datas e
valores com os recibos apresentados.
No caso sob exame não consta, dos autos, qualquer comprovação do efetivo
pagamento das despesas consignadas nos recibos. Desse modo, como todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação e a impugnante não logrou
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.055 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723249/2012-25
5
êxito em comprovar a efetividade dos pagamentos correspondentes às despesas
médicas glosadas, conclui-se pela procedência da infração.
Posto isso, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2021, Recurso Voluntário, fl. 42, alegando, em apertada síntese, ocorrência de
prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte se limita a alegar a ocorrência de prescrição
intercorrente do processo administrativo, uma vez que se encontra em andamento o contencioso
administrativo a partir da impugnação.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original